Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA.LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que, a despeito de dar provimento aos pedidos iniciais, fixou em R$1.000,00 a indenização por dano moral. Em suas razões, defende que perdeu tempo para buscar solução para o problema, que lhe tirou a paz. Pede a reforma da sentença para seja majorado o valor atribuído ao dano moral. Foram apresentadas contrarrazões, id 56903805.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora concedo, uma vez que restou evidenciada a condição de hipossuficiência financeira.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Infere-se dos autos, que o recorrente foi vítima de fraude, tendo o estelionatário logrado abrir conta junto ao recorrido e contraído dívidas que não foram adimplidas. Com isso, recebeu inúmeras ligações dos prepostos do Banco, cobrando os referidos débitos. Apesar de esclarecer os fatos, o recorrente não obteve êxito em solucionar administrativamente a questão, impondo-lhe ajuizar a demanda.
5. Com efeito, a reiteração de ligações telefônicas para o consumidor, de modo a causar-lhe constrangimento, assegura direito à indenização. Em que pese não haver inscrição negativa por dívida inexistente, fato que ensejaria a indenização por dano moral in re ipsa, a efetivação reiterada de telefonemas para o recorrente, caracteriza o constrangimento descrito no art. 42, caput do Código de Defesa do Consumidor, prática que é vedada, pois o expõe a ridículo e lhe causa grande constrangimento. Impõe-se ao recorrido o dever de indenizar a vítima, em face de sua responsabilidade que é objetiva, conforme verificado in casu, que a obrigação está restrita à forma pela qual foi feita a cobrança de dívida por ele não contraída. Vale frisar que a recorrente efetuou diversos contatos com a empresa sem que tivesse o problema solucionado.
6. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
7. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
8. A indenização por danos morais possui como finalidades, servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
9. Dessa forma, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor fixado na origem é insuficiente para compensar o dano experimentado, motivo pelo qual mostra-se adequada a majoração do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que se reforma.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença no sentido de majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários advocatícios em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.